Tribunal: TCU
Processo: 029.360/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17809/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 029.360/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Clodoaldo Melo de Castro (XXX.301.632-XX); Breno Kalyl Freitas Nascimento (XXX.028.172-XX); Leila Priscila Peters (XXX.375.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de admissão emitido em favor do Sr. Leonardo Assad Lomonaco (XXX.239.907-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido da efetiva comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos junto à Universidade Federal do Acre e à Secretaria de Saúde do Estado do Acre e considerando-se, ainda, o emprego de professor, no regime de 36 horas semanais, junto à União Educacional do Norte Ltda., conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. dê ciência ao órgão jurisdicionado acerca de possível ofensa por parte do Sr. Leonardo Assad Lomonaco (XXX.239.907-XX) ao disposto no art. 117, X, da Lei 8.112/1990, haja vista que, mediante consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal, verificou-se que o referido interessado consta como sócio administrador de pessoa jurídica, devendo este Tribunal ser informado das providências adotadas.